Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-96.2024.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001513-96.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO STARLING TIRADENTES - CPF: 016.215.916-11 (RECORRIDO), MARCELLA APOCALYPSE DE ALMEIDA CIRINO - CPF: 095.445.126-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Rodrigo Otavio Starling Tiradentes

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BLOQUEIO DE CONTA DE FACEBOOK
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.
Configura falha na prestação de serviço a conduta do provedor que não oferece o nível de segurança esperado e não resolve administrativamente o problema relacionado ao bloqueio de acesso ao perfil no
Instagram
, especialmente considerando que tal bloqueio ocorreu em decorrência da invasão da conta por golpistas, os quais praticaram atos ilícitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Rodrigo Otavio Starling Tiradentes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 255635697
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 195948662): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 195948670) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1001513-96.2024.8.11.0087

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Rodrigo Otavio Starling Tiradentes

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam integrar a este voto
.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa reclamada por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é Piloto Capitão da Força Aérea Brasileira – FAB e detém perfil junto ao Instagram, @rodrigotiradentes, e, em 09/05/2024 teve sua conta do Instagram hackeada, e que por meio de seu perfil terceiros passaram a aplicar golpes de investimentos financeiros.

Aduz que entrou em contato com o suporte da plataforma, todavia, não obteve êxito em recuperar sua conta do Instagram ou até mesmo excluí-la. Em razão disso contratou um profissional de Tecnologia da Informação, especialista em recuperação de contas pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A recorrente por sua vez, alega que não há vício de segurança e que tal acontecimento não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do Facebook Brasil e/ou do Provedor do serviço Instagram, todavia
,
não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Pontue-se, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Igualmente, o fato de a parte reclamante ter sido vítima do “hackeamento” de terceiros que tomaram posse de sua conta, para fazer negociações fraudulentas utilizando o nome seu bom nome, tem a aptidão de gerar o dano moral, isto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem do reclamante no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

É neste sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL –
INSTAGRAM

HACKEADO
– PERFIL PROFISSIONAL –APLICAÇÃO DE GOLPES – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.
Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor que não oferece o nível de segurança esperado e não resolve administrativamente o problema relacionado ao bloqueio de acesso ao perfil no
Instagram
, especialmente considerando que tal bloqueio ocorreu em decorrência da invasão da conta por golpistas, os quais praticaram atos ilícitos, prejudicando tanto a reputação da autora quanto sua atividade profissional
. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada. (N.U 1009900-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, “INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE CONTA DO
INSTAGRAM
. CONTA
HACKEADA
. ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte reclamante acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para o restabelecimento/exclusão da conta na plataforma
Instagram
, na qual ensejou o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Sentença modificada para acolher o pleito indenizatório. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1022413-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025